Tribunal: TJES
Processo: 5002721-08.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002721-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALLIA DA SILVA SURLO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhado por Drª Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002721-08.2024.8.08.0030

RECORRENTE: THALLIA DA SILVA SURLO

RECORRIDO: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DE ADUTORA. CONSUMIDOR COM SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR VÁRIOS DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
THALLIA DA SILVA SURLO
e
m face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE,
na qual a parte autora narra, brevemente, que foi interrompido o fornecimento de água em sua residência no período de 11 de fevereiro de 2022 à 17 de fevereiro de 2022, período de isolamento social devido a pandemia do COVID-19, situação essa que lhe causou constrangimentos diversos, eis que não tinha água para beber, cozinhar, lavar as mãos, tomar banho, dentre outras coisas. Requer, ao final, a condenação da requerida ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais).

Em contestação (ID 10362309), o requerido suscita preliminar de ilegitimidade ativa e demanda predatória/abuso do direito de petição. No mérito, afirma que houve situação de emergência ante o rompimento da rede adutora que abastece o bairro da autora e que, o SAAE, com toda a sua equipe, trabalhou em período integral para viabilizar a reparação do equipamento. Aduz, ainda, que disponibilizou, ininterruptamente, caminhões-pipa, que abasteceram a comunidade durante a recessão ocorrida. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10362318).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10362321) almejando que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos da exordial.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 10362324), impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença, bem como a condenação do autor em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente, não vislumbro como acolher a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo recorrido, uma vez que esta não foi acompanhada de prova inequívoca de que a recorrente tem condições de arcar com as custas processuais. Na ausência dessa comprovação, o benefício deve ser mantido.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Com o devido respeito ao entendimento do sentenciante, a meu sentir, a alegação do requerido/recorrido de que não é culpado pelo rompimento da adutora e que não existe nenhuma conduta sua comissiva ou omissa causadora de dano para a parte autora não tem sustentação diante da responsabilidade objetiva abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor reparar, independentemente da existência da culpa, danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O rompimento da adutora foi amplamente divulgado na imprensa (ID 10362302 e ss) e a parte autora/recorrente comprova que o local em que reside (Bairro Aviso) foi largamente prejudicado pelo ocorrido. Na oportunidade, reforço que o comprovante de residência em nome da autora/recorrente de ID 10362301 - pág.04 é datado de fevereiro/2022, ou seja, período noticiado na inicial, o que, no meu entendimento, afasta a tese de ausência de prova e/ou ilegitimidade ativa suscitada pela requerida.

O defeito da prestação do serviço fica caracterizado pela demora no conserto da adutora rompida.

Sabe o requerido/recorrido que uma adutora pode romper por várias causas e, por conta disso, deve estar sempre preparado para proceder o seu conserto imediatamente e não deixar as pessoas sem água por muitos dias, como ocorreu no caso dos autos. O ato ilícito praticado pelo réu está consubstanciado no fato da demora do conserto da adutora rompida, fazendo com que a parte autora ficasse sete dias sem o fornecimento de água, ainda que mencione, na defesa, ter enviado carro pipa para amenizar a situação.

Assim, presentes os requisitos que autorizam a indenização pretendida e, com base nos arts. 37, § 6º da Constituição Federal, nos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil e nos arts. 14 c/c o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, a reparação extrapatrimonial prospera.

Nessa perspectiva, adotando o mesmo posicionamento e mesmo valor arbitrado em casos idênticos já apreciados por esta Turma Recursal, entendo que o valor de R$1.000,00 (mil reais) se mostra consentâneo com o ato ilícito, servindo como alento para os prejuízos suportados pelo autor durante o infortúnio e, tendo em vista os esforços do recorrido em normalizar a situação na maior brevidade possível, ainda mais que não fora relatada e demonstrada nenhuma circunstância extraordinária que autorize a fixação em valor superior.

Por fim,
indefiro
o pedido de condenação da parte recorrente em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da recorrente, não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão inicial para
CONDENAR
o requerido ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$1.000,00 (mil reais), com juros e correção monetária a contar deste arbitramento.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O caso de desabastecimento dos autos ocorrera nos idos de 2022, e, diante da
ausência de
prova concreta de que a autora sofrera algum prejuízo moral com o ocorrido, entendo que deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ainda mais considerando que a titularidade da conta de água encontra-se em nome de terceiro
Valério Adão de Oliveira
, não podendo ser presumido que a autora tenha sofrido com o desabastecimento ocorrido na localidade, sem provas concretas do fato.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente nas custas processuais e honorários que arbitro em 20% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade.

É como voto.